Tribunal: TJMT
Processo: 1020045-09.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020045-09.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ELIEL SOUSA BRITO - CPF: 058.535.583-58 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Quando a verba honorária se mostra elevada, a redução é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1020045-09.2017.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

ELIEL SOUZA BRITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon,

lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
ELIEL SOUZA BRITO
, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente residual em estrutura crânio facial, corrigido monetariamente data do sinistro (06/05/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante aduz que não há comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, tendo em vista que o apelado não trouxe aos autos o boletim de ocorrência policial da época dos fatos.

Assevera que o registro de ocorrência apresentado pela parte apelada, não pode ser considerado como prova cabal do acontecimento do acidente, vez que foi elaborado somente 01 (um) mês após o ocorrido.

Afiança que o conjunto probatório é insuficiente para a caracterização do nexo de causalidade, porquanto não há um resquício de prova no sentido de demonstrar que as lesões sofridas pelo autor realmente foram decorrentes de acidente de trânsito, de modo que, não há falar em pagamento do seguro DPVAT.

Também alega que sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa e honorários, quiçá o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), de modo que entende que o recorrido deve arcar com os ônus sucumbenciais em sua integralidade, mesmo porque flagrante que ele restou vencido na maior parte de suas pretensões, pelo que pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se afastar sua condenação no pagamento da verba honorária, e caso não for este entendimento, espera que não seja majorado os honorários recursais, nos moldes do § 11, do artigo 85, do CPC, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença [id.
63003961].

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id.63003965].

Preparo recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ELIEL SOUZA BRITO
, ajuizou

a

ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente residual em estrutura crânio facial, corrigido monetariamente na data do sinistro (06/05/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, a seguradora pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal para o recebimento da indenização.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que o recurso não merece provimento. Da leitura do artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, ao contrário do que alega a recorrente, dos documentos juntados aos autos constata-se que o apelado sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência (Id. 63003482), relatando o evento danoso, bem como constata-se que houve fratura de crânio, conforme laudo pericial acostado no id. 63003955.

Desse modo, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO

– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ)”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO –NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas”

(TJMT Apelação Cível 0019323-80.2016.8.11.0002 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ademais, a apelante insurge-se também quanto à fixação da verba honorária, requerendo o seu afastamento, e, alternativamente, a sua redução e a distribuição da sucumbência, alegando que sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa de honorários.

Pois bem.
Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de diferença securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi acolhido pela julgadora monocrática, que condenou-a ao pagamento das diferenças da indenização no valor de R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais).

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante, como bem decidiu a magistrada singular.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE –
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ademais, se em uma remota hipótese haja o entendimento de ter o autor decaído de parte mínima do seu pedido, ainda assim, não há razão para arcar com o ônus da sucumbência, pois esta obrigação deve ser suportada por inteiro pelo outro, na forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Por outro lado, a apelante postula a redução dos honorários sucumbenciais, cuja pretensão merece acolhimento para que o montante seja adequado aos precedentes desta Câmara em casos análogos.

É que ao fixar os honorários sucumbenciais o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo artigo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Nesse passo, os honorários arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostram elevados, devendo ser reduzidos para R$1.000,00 (mil reais).

A propósito, sobre o assunto, segue entendimento da Câmara de Direito Privado.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA – VERBA DEFINIDA NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE –
VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.
”
(APELAÇÃO CÍVELO

0004479-91.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC”
. (N.U 0040721-29.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir os honorários sucumbenciais para R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020